Tribunal: TJDFT
Processo: 0742754-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RELATIVIZAÇÃO. TEMA 280/STF. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
1. Havendo fundados indícios quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, como é o caso, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público, sobretudo por se tratar o tráfico ilícito de drogas de um delito permanente (Tema 280/STF).
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.
3. A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar tem fins específicos. Se o crime praticado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, justifica-se a manutenção da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.